Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703708-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISIS DE MARIA LOPES GUIMARAES FERREIRA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator